Tribunal: TCU
Processo: 021.477/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de suposta irregularidade no julgamento de recursos de multas ambientais pela então Presidência do Ibama com entendimento em desacordo com pareceres jurídicos da Procuradoria Federal, no que se refere à prescrição intercorrente de autos de infração ambiental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, com pedido de medida cautelar, acerca de suposto julgamento de recursos de multas ambientais pela então Presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com entendimento em desacordo com pareceres jurídicos da Procuradoria Federal, no que se refere à prescrição intercorrente de autos de infração ambiental. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ibama e ao Representante; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.